Tribunal: TJMT
Processo: 1034213-95.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034213-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Sucessão Processual]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (AGRAVANTE), CLAUDIA SALES - CPF: 485.219.061-53 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), VALERIANO FRANCISCO DE SALES - CPF: 290.784.741-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE DORGIVAL SALES - CPF: 085.818.001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE MARIA AMELIA SALES DOS REIS - CPF: 697.678.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AURELIO MARCOS SALES - CPF: 535.129.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DORGIVAL SALES JUNIOR - CPF: 864.456.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA SALES - CPF: 217.261.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA VIEIRA SALES - CPF: 425.385.131-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE BORBA GUIMARAES - CPF: 439.232.241-68 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1034213-95.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
ADRIANO SALES

AGRAVADA:
CLAUDIA SALES

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO NA PUBLICAÇÃO – REPUBLICAÇÃO DO ATO PROCESSUAL – PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL – NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO NOS AUTOS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA- RECURSO DESPROVIDO.

A republicação de ato processual, mesmo que realizada por equívoco, tem o condão de renovar o prazo para manifestação, desde que devidamente certificada nos autos.

Comprovado o erro na comunicação processual que implicou prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, deve-se reconhecer a tempestividade do ato processual realizado pela parte prejudicada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1034213-95.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
ADRIANO SALES

AGRAVADA:
CLAUDIA SALES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANO SALES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que considerou intempestiva a contestação apresentada nos autos da ação ordinária de colação e sonegados.

O agravante sustenta que a publicação do ato judicial ocorreu com erro, pois o sistema PJe indicou prazo equivocado, e que, diante da republicação realizada, o prazo deveria ser considerado renovado. Argumenta que tal equívoco inviabilizou o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da tempestividade da contestação.

Contrarrazões foram apresentadas pela agravada, que defende a manutenção da decisão interlocutória, ao argumento de que não houve erro relevante na comunicação e que o agravante não agiu com a diligência necessária.

Não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

A controvérsia recursal reside na análise da tempestividade da contestação apresentada pelo agravante, que alega ter sido prejudicado por erro de publicação no sistema PJe, o qual teria gerado confusão acerca do prazo processual. Aponta, ainda, que a republicação do ato, realizada posteriormente, teria renovado o prazo para manifestação.

Inicialmente, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a republicação de ato judicial, ainda que realizada por equívoco, tem o efeito de renovar o prazo processual, desde que tal ato esteja devidamente certificado nos autos. Nesse sentido, destaco o julgado:

"A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de considerar que a republicação de decisão judicial, ainda que por equívoco, renova o prazo recursal, sendo que tal ato deve estar devidamente certificado nos autos."
(AgInt no AREsp 975.576/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 08/05/2017).

No caso dos autos, verifica-se que o agravante apresentou documentos indicando a ocorrência de erro na publicação inicial, bem como a realização de republicação do ato, conforme certificado nos autos. Tal fato, portanto, impõe o reconhecimento da renovação do prazo para manifestação processual, o que torna tempestiva a contestação apresentada.

Ademais, cumpre ressaltar que a aplicação do princípio do contraditório e da ampla defesa exige que eventuais falhas na comunicação processual sejam corrigidas, evitando prejuízo às partes e garantindo a regularidade do trâmite processual, nos termos do art. 139, IX, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, entendo que a decisão agravada deve ser reformada, para reconhecer a tempestividade da contestação apresentada pelo agravante, com o consequente prosseguimento do feito no juízo de origem

Argumenta que, mesmo após ter solicitado esclarecimento,

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025